Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTO PARA A PRISÃO CAUTELAR. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. PASSAGENS PELO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NOVO CORONAVÍRUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSIDERAÇÕES PARA FINS DE ESCLARECIMENTO. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ COM ORIENTAÇÕES SEM CARÁTER COGENTE. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. ADOÇÃO DE SOLUÇÕES NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL QUE PERMITEM CONCILIAR O DIREITO DO PACIENTE À SAÚDE COM A SEGURANÇA PÚBLICA .ORDEM DENEGADA.
1. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
2. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. No caso, uma vez que a maior demora para o encerramento de instrução ocorreu, em suma, em razão do recesso forense, do não comparecimento de testemunha comum da Defesa e do Ministério Público à audiência e por motivo de saúde pública (medidas de prevenção ao coronavírus), não há falar em excesso de prazo, pois não houve desídia do Juízo na condução do processo.
3. O paciente possui várias passagens pelo Juízo da Infância e da Juventude e envolveu-se, em tese, no crime a que diz respeito a presente impetração poucos meses após atingir a maioridade, de maneira que se justifica a sua segregação cautelar, pois tais circunstâncias evidenciam risco concreto de reiteração delitiva.
4. O “modus operandi” do crime – roubo cometido mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, em que a vítima, do sexo feminino, estava na companhia da filha no momento da ação e foi ameaçada de morte para entregar o seu celular – extrapolou o normal para o tipo, revelando maior periculosidade do paciente e a necessidade da sua prisão para acautelar o meio social.
5. No que diz respeito ao argumento de que não é recomendável manter o paciente preso devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, não há notícia de que o tema tenha sido submetido ao Juiz do conhecimento, o que inviabiliza a manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância; no entanto, vale salientar, apenas para fins de esclarecimento, que a hipótese dos autos não se enquadra no art. 4o, inciso I, alínea “c”, da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, pois se trata de crime cometido mediante grave ameaça e, ainda que assim não fosse, há notícia de que estão sendo tomadas medidas de prevenção e tratamento da doença no âmbito do sistema prisional, permitindo conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública.
6. Ordem denegada.